Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744506-53.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O À Secretaria para que providencie a baixa dos autos nos termos da decisão de fl. 1 ID 20875277. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator